Tribunal: TJMT
Processo: 0020845-22.2015.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020845-22.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDRE JUNG - CPF: 836.210.911-49 (APELANTE), ADRIANO COUTINHO DE AQUINO - CPF: 843.810.601-30 (ADVOGADO), KARLA LAURA DE ARRUDA GOMES JUNG (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL GRAVE NO ÂMBITO

DOM
ÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA –

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AVENTADA TESE A DIZER COM SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS – ROGO POR DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO OU PARA A FORMA SIMPLES DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO PERICIAL DA NATUREZA GRAVE DAS LESÕES BEM COMO DO NEXO CAUSAL – PROVAS TESTEMUNHAIS E DEPOIMENTO DA VÍTIMA QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA – PRETENDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Espaço não há para a absolvição do crime de lesão corporal grave, ou para a desclassificação, seja para o crime de lesão corporal em sua modalidade simples, seja para a contravenção de vias de fato, quando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, impositiva se faz a suspensão condicional da pena do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal manejado por
Alexandre Jung,
pretendendo ver reformada a decisão do juízo
a quo
que o condenou à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c § 10, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante aduz não existirem provas suficientes para a sua condenação pela prática do delito inscrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do CP, requerendo, portanto, a absolvição ou a desclassificação para a contravenção de vias de fato ou para a forma simples do crime de lesão corporal. Pretende, ainda, a suspensão condicional da pena. Por fim, prequestiona a aplicação dos artigos 129, § 1o, inciso I e do artigo 77, ambos do Código Penal, bem como do artigo 168, § 2o, do Código de Processo Penal e do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso.

A Cúpula do
Parquet
sinaliza o desprovimento do recurso.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Alexandre Jung
foi condenado à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, pela prática do crime descrito no artigo 129, § 1o, inciso I, c/c § 10, do Código Penal.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 16 de janeiro de 2015, às 22:30 horas, na residência localizada na rua Presidente Washington Luis, no 152, Ed. Parque Elegance, Apto 72, Torre 02 – B, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira Karla Laura de Arruda Gomes Jung. (...)

Emerge dos autos que, no dia e hora dos fatos, o denunciado chegou em casa em visível estado de embriaguez.

Apurou-se que, na ocasião, o casal iniciou uma discussão, sendo que a vítima foi para o quarto. (....) passado um tempo, o denunciado foi para o quarto e procurou a vítima para manter relações sexuais, a qual se recusou. (...) ante a recusa da vítima, o denunciado a agrediu, causando-lhe inúmeras lesões corporais, conforme exames acostados às fls. 12/17 e 52/59.

A vítima realizou exame de corpo de delito indireto, onde foi constatada fratura de 11o e 12o arcos costais comprovada por T.C. de tórax, bem como que houve a incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.” (fls. 11/12)

Em suas razões, o apelante aduz não existirem provas suficientes para a sua condenação pela prática do delito inscrito no artigo 129, § 1o, inciso I, do CP, requerendo, portanto, a absolvição ou a desclassificação para a contravenção de vias de fato ou para a forma simples do crime de lesões corporais. Pretende, ainda, a suspensão condicional da pena. Por fim, prequestiona a aplicação dos artigos 129, § 1o, inciso I e do artigo 77, ambos do Código Penal, bem como do artigo 168, §2o, do Código de Processo Penal e do artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41.

O recurso merece parcial provimento, apenas para que se aplique a suspensão condicional da pena.

Inicialmente, tem-se por infundada a alegação defensiva de que não estaria delimitada a materialidade delitiva, especialmente no que diz com a comprovação da incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (art. 129, § 1°, CP).

Nesse particular, verifica-se que o crime ocorreu em
16 de janeiro de 2015, sendo que, em 19 de janeiro de 2015, a vítima realizou acompanhamento médico que constatou lesões em duas costelas da vítima.

Ao depois, a perícia técnica oficial fez anotar que:

“As lesões descritas foram comprovadas por laudo médico de 19/02/15 e T.C de tórax de 18/02/15. Também apresenta histórico de atendimento médico em 19/01/15 com queixa de dor intercostal.

A data da agressão, a queixa no atendimento de 19/01/15 (dor intercostal) e o relatório médico de 19/02/15, guardam nexo de tempo e causa com histórico do boletim de ocorrência.

A fratura de arcos costais, conforme laudo médico anexo impede exercer funções rotineiras por mais de 30 dias.”
(fl. 71).

Portanto, a despeito do arrazoado defensivo, tem-se por comprovada a materialidade do crime de lesão corporal grave.

De igual modo, a autoria delitiva apresenta-se plenamente comprovada pela prova oral colhida.

A propósito, a vítima, em sede inquisitiva, narrou que:

“(...) Que no dia 16.01.2015, o apelante estava para fazenda, chegando em casa, por volta das 08:00 horas da noite, aparentando estar embriagado; Que após algum tempo o casal começou a discutir, tendo a declarante ido para o quarto; Que após um certo tempo o apelante foi para o quarto procurar a declarante para com a mesma ter relação, ocasião em que a mesma se recusou; Que diante da recusa da declarante, o apelante começou a agredi-la, causando na mesma inúmeras lesões corporais; Que a declarante saiu correndo do quarto e foi para a sacada do quarto e começou a gritar por socorro, e em seguida começou a ligar para a polícia; Que em seguida, a declarante desceu para a portaria e ficou aguardando a chegada da polícia, isso na presença da síndica e de outras pessoas que podem ser testemunhas do fato; Que a polícia ao chegar subiram no apartamento, tendo tanto a declarante, bem como o apelante sido levados para a Delegacia no carro da polícia; Que ao chegar na Delegacia, levaram o apelante para um lado e a declarante ficou aguardando; Que após algum tempo o investigador conversou com a declarante, manipulando a declarante a não registrar o boletim de ocorrência, não requerer a prisão do apelante, bem como a não requerer medidas protetivas em desfavor do mesmo; Que a declarante recorda de ter assinado apenas a nota de ciência das garantias e nenhum outro documento; Que ao terminar o registro do boletim de ocorrência, o investigador conversou com o apelante e orientou ao mesmo que não cometesse mais nenhuma agressão contra a vítima; Que em seguida, a vítima chamou um táxi e junto com o apelante, retornaram para a residência do casal; Que no dia posterior a declarante saiu de casa e foi para a casa de seus pais, até que o apelante deixasse a residência do casal; Que a declarante retornou para casa dia 19 de janeiro, oportunidade em que o apelante já havia se mudado de local; Que após retornou para a residência a declarante não foi mais procurada pessoalmente pelo apelante, apenas por mensagens telefônicas; Que deseja as medidas protetivas em seu favor; Que a declarante deseja ainda que o apelante seja mantido longe dos filhos do casal, até que seja realizada audiência de conciliação (...).” (sic, fls. 14/15).

Em juízo, a vítima relatou, em resumo, que:

“Fora perguntado: Consta aqui uma acusação com o nome do senhor Alexandre Jung de que teria praticado, lesão corporal de natureza grave contra a senhora no dia 16.01.2015, o que aconteceu nesse dia?

Oitiva da vítima: 00:27seg - eu tava em casa, a gente tem dois filhos, as crianças já estavam dormindo e eu estava esperando ele chegar da fazenda, aí eles chegaram na sexta-feira, aí ele chegou da fazenda já era a noite umas nove horas da noite, ele já chegou com uma garrafa de Whisk na mão e a garrafa já estava menos da metade e bem nervoso e agitado e agente começou a conversar primeiro, porque que chegou assim, chegou ruim, tava na estrada e tal, aí a gente começou a discutir também, porque sempre ele tava ofendendo a minha família, falando da minha família, meu irmão tinha separado recentemente, aí falava que meu irmão era isso, era aquilo, enfim começou ficar aquele nervoso da briga ali não sei o que, até que em um determinado momento, eu fui para o meu quarto para deitar no quarto de casal. Aí demorou um pouco ele veio para deitar na cama também, a luz tava tudo escuro assim, ele veio para cima de mim, eu fui me defender,
ele me deu uma cotovelada nas costas, que até depois eu vi que trincou duas costelas minha e nessa hora que eu senti a dor, eu comecei a gritar e me defender
, porque ele queria acertar o meu rosto, porque o quarto também tava escuro, aí foi aonde tem a fotos do meu braço, do meu peito, do meu rosto, ficou todo machucado, da minha perna, tá tudo aí.

Fora perguntado: Então a agressão, foi no quarto de vocês, em cima da cama?

Oitiva da vítima: 01:49seg – foi

Fora perguntado: Como que cessou a agressão?

Oitiva da vítima: 01min:52seg – Que acabou, eu consegui sair do quarto correndo, corri para a sacada e comecei a gritar socorro para todo mundo ouvir lá no prédio, só que o prédio era novo e tinha poucos moradores. Aí eu gritei o porteiro, eu gritei a síndica, o síndico. A síndica estava em um aniversário, eu comecei a ligar no número 180, liguei na polícia não atendia, não conseguia e a minha irmã que mora no oitavo andar ela tava em viagem, então eu não tinha nem contato com ela lá em cima, até que a síndica atendeu meu telefone, aí ela ligou para o subsíndico ir acudindo lá, que eu já tinha chamado a polícia tudo. Eu já estava esperando, parece que no prédio tinha um delegado que conseguiu ligar e mandar a polícia para lá, mas isso eu não sei mais, foi aí que conseguiu chegar um camburão da polícia, nisso eu já estava lá embaixo e nessa hora que eu tava ali gritando, ele entrou para o quarto do meu filho e fechou a porta e eu fiquei ali aguardando chegar a polícia ou a síndica.

(...)

Fora perguntado: A senhora ficou hospitalizado?

Oitiva da vítima: 03min27s – não, eu fiz exame depois de ressonância magnética da coluna para saber depois o que era, a dor que não passava.

Fora perguntado: No hospital Santa Rosa?

Oitiva da vítima: 03:34 seg – foi.

Fora perguntado: Demorou para cicatrizar esse ferimento?

Oitiva da vítima: 03min:39seg - Da coluna, esse daqui ele não cicatriza né, igual ao médico disse, hoje se eu fizer o calo ósseo estará lá ainda.

Fora perguntado: Mas a senhora demorou, a senhora fala da costela né?

Oitiva da vítima: 03min:51seg – aham.

Fora perguntado: Quantas costelas quebraram?

Oitiva da vítima: 03min:43seg – duas.

Fora perguntado: Demorou para sarar?

Oitiva da vítima: 03min:56seg: Eu tenho problema de coluna até

hoje.

Fora perguntado: A costela demorou para sarar?

Oitiva da vítima: 04min:06seg: A dor você fala? Sim, levou um tempo, eu não podia fazer exercício.

Fora perguntado: Quanto tempo demorou?

Oitiva da vítima: 04min:13seg - Ah, igual eu falo até hoje eu não faço mais as mesmas coisas que eu fazia como antes.

Fora perguntado: Mas assim, a senhora ficar numa situação mais aguda de não poder?

Oitiva da vítima: 04min:21seg - Foi no começo, nos primeiros três meses, foi bem, foi doido.

Fora perguntado: Nos primeiros três meses?

Oitiva da vítima: 04min:26seg – Foi, mas só que não podia engessar, porque a coluna não tinha como ficar, inclusive, a costela aqui, teve um coágulo no pulmão, no local que o osso bateu, fez um coágulo de sangue no pulmão também.

(...)

Fora perguntado: Foi a primeira vez que ele agrediu a senhora

fisicamente?

Oitiva da vítima: 05min:27seg – não.” (fl. 281)

Por sua vez, o apelante, ouvido em juízo, narrou, em síntese, que chegou em casa e a vítima estaria alcoolizada e iniciou com ele uma discussão, tendo partido para cima do declarante. Asseverou que, neste momento, segurou então sua esposa para não ser agredido e foi dormir no quarto de seu filho. Negou peremptoriamente haver agredido a vítima, afirmando desconhecer o motivo causador das lesões constatadas na vítima.

Por fim, as testemunhas Priscila Borges Tiago Campos e Luciano Cândido Amaral, que também residiam no edifício em que praticado o delito, trouxeram a conhecimento que não presenciaram as agressões, mas foram acionados para intervir no caso, por serem, respectivamente, síndica e subsíndico, de modo que puderam ver a vítima em prantos reclamando de ter sido agredida pelo marido, sem perder de vista que apresentava algumas lesões.

Diante das firmes palavras da vítima, que encontram ressonância na prova pericial oficial e nos testemunhos colhidos, comprova-se que o apelante realmente praticou o delito que lhe é imputado, causando na vítima lesões corporais que a impossibilitaram de exercer suas ocupações habituais por mais de trinta dias.

De modo que, espaço não há para a absolvição, ou a desclassificação, seja para o crime de lesão corporal em sua modalidade simples, seja para a contravenção de vias de fato.

No que diz com a pretendida
suspensão condicional da pena, o pedido comporta guarida, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, sobretudo porque todos os vetores judiciais do artigo 59 do Código Penal foram avaliados positivamente.

Assim, suspendo a execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, impondo a condição de prestar serviços à comunidade, em moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.

Portanto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Alexandre Jung,
apenas para suspender a

execução da pena privativa de liberdade por 02 (dois) anos, impondo a condição de prestar serviços à comunidade, em moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020